Tribunal: TJBA
Processo: 8028232-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028232-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERVAL ADRIANO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA CARLA PEREIRA MOTA, CARLOS AUGUSTO COSTA PITANGA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 932, INCISO V, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGO 99, § 3º, DO CPC. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RENDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS CONSIGNADOS E DESPESAS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUIDADO DE PAI IDOSO. QUESTÕES DE SAÚDE QUE AGRAVAM A SITUAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. INDÍCIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento monocrático pelo relator é expressamente autorizado pelo artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil e pela Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça quando houver entendimento dominante acerca do tema, não configurando violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, deve ser respeitada, podendo ser afastada apenas mediante prova robusta em contrário.

A análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ser realizada de forma concreta e contextualizada, considerando não apenas a renda bruta, mas também os descontos obrigatórios, os compromissos financeiros assumidos e as despesas essenciais para a manutenção do sustento próprio e da família.

A hipossuficiência não se confunde com miserabilidade absoluta, mas sim com a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.

No caso concreto, embora o agravado seja Agente de Polícia Federal aposentado e receba renda bruta considerável, sua situação financeira está comprometida por descontos de empréstimos consignados, despesas essenciais elevadas com moradia, plano de saúde, energia elétrica, responsabilidade pelo cuidado de pai idoso com contratação de cuidadora, e gastos extraordinários decorrentes de questões de saúde que o acometeram, incluindo cirurgia ortopédica.

A propositura de ação de superendividamento constitui forte indício da situação de comprometimento financeiro e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

A contratação de advogado particular não é impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça, podendo se dar em condições compatíveis com a capacidade financeira da parte.

A negativa de acesso à gratuidade de justiça, quando comprovada a insuficiência de recursos, configura óbice inconstitucional ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça.

Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8028232-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é Agravante BANCO DO BRASIL S/A e Agravado HERVAL ADRIANO ALMEIDA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao Agravo Interno, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador, .